Tribunal: TJES
Processo: 0032223-14.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032223-14.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FERREIRA CALDEIRA e outros

APELADO: ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0032223-14.2014.8.08.0035

APTE
S
:

ARIANE CHRISTY CONTARINI DO CARMO E BRUNO FERREIRA CALDEIRA

APDO
S
:
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ariane Christy Contarini do Carmo e Bruno Ferreira Caldeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra Ilhas do Caribe Residence Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Kemp Engenharia e Serviços Ltda., condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios. Os apelantes pleiteiam indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, cujo prazo para conclusão expirou sem cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se as incorporadoras agiram de forma ilícita ao vender unidades de empreendimento imobiliário sobre o qual já incidia embargo judicial, sem informar adequadamente os consumidores; (ii) definir se a mora na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes; e (iii) verificar se o atraso na entrega do imóvel, associado à omissão quanto ao embargo judicial preexistente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comercialização do imóvel sem a devida informação sobre o embargo judicial preexistente configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), pois gerou falsa expectativa nos consumidores acerca do prazo de entrega da unidade adquirida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Estaduais estabelece que o embargo de obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, pois se trata de risco inerente à atividade de construção civil, sendo responsabilidade exclusiva das incorporadoras.

O atraso na entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância contratual, caracteriza mora das incorporadoras e gera a presunção de prejuízo ao comprador, justificando a condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 996 dos recursos repetitivos.

O inadimplemento contratual, somado à omissão das incorporadoras sobre os riscos jurídicos do empreendimento e à frustração da legítima expectativa dos consumidores, configura dano moral indenizável, pois extrapola o mero descumprimento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial dos adquirentes.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado e acrescido de juros de mora nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de imóvel em empreendimento embargado judicialmente, sem a devida informação ao comprador, configura publicidade enganosa e afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O embargo da obra não configura caso fortuito ou força maior, pois se trata de risco inerente à atividade de construção civil, sendo responsabilidade da incorporadora arcar com os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, gera a obrigação de indenizar o comprador por lucros cessantes, nos termos do Tema 996 do STJ.

O atraso na entrega do imóvel, aliado à omissão sobre riscos jurídicos do empreendimento, pode ensejar danos morais quando evidenciada a frustração da legítima expectativa do comprador e o impacto significativo em sua vida pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 37, § 1º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.249.293/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/10/2023; AgInt no AREsp nº 2.647.948/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/11/2024; Tema 996 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0032223-14.2014.8.08.0035

APTE
S
:

ARIANE CHRISTY CONTARINI DO CARMO E BRUNO FERREIRA CALDEIRA

APDO
S
:
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

ARIANE CHRISTY CONTARINI DO CARMO E BRUNO FERREIRA CALDEIRA
, eis que inconformados a com a sentença digitalizada às p.427/435 (Vol.2), integrada pela decisão de Id 10421558, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
, condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

D
a petição inicial extrai-se que os Apelantes
f
irmaram com as Apeladas contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto era a aquisição do apartamento 601, do Edifício Ilhas do Caribe Residence, no valor total de R$ 189.000,00, com prazo de entrega do imóvel fixado para
30/06/2014, sem incluir o prazo de tolerância de 180 dias.

Contudo,
até 08/2014 as obras ainda estavam em andamento e sem previsão de término
e, considerando que
os apelantes haviam marcado seu casamento para 15/11/2014, resolveram ajuizar a presente
demanda
em 19/08/2014 objetivando:
a) O recebimento de alugueis (lucros cessantes) face ao fato de que não sendo realizada a entrega do imóvel na data aprazada não tinham onde residir após seu casamento – cuja data frise-se foi marcada considerando a possibilidade de atraso na entrega da obra; b) Nulidade da Cláusula contratual que previa a possibilidade de atraso em 180 dias úteis na entrega do imóvel; c) Indenização por danos morais, tendo em vista os problemas gerados pelo longo atraso.

Na contestação os Apelados defenderam que
as obras sofreram um atraso considerável, tendo em vista que, nos autos do processo no 035.09.004292-6,
determinou-se que
o início das obras aguardasse a
sua regular
instrução processual, sendo
essa
a razão pela qual acabou por ocorrer a demora no início da execução das obras.

Após regular instrução foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos dos autores, onde o magistrado primevo, acolhendo a tese defensiva, em síntese, entendeu que o atraso no início das obras e na entrega do imóvel foi justificado
em virtude de ato judicial proferido no processo 035.09.004292-6, no sentido de que o início das obras aguardassem a instrução processual (produção de perícia que havia sido determinada naqueles autos).

Inconformados, apelam os autores para, n
as suas razões (Id 10421560), em apertada síntese,
aduz
ir
que as
A
peladas por ação voluntária adquiriram terreno sobre o qual pendia ação judicial com liminar proferida de embargo de obra desde do ano de 2009, sobre o qual sabiam não poder haver edificação, mesmo assim promoveram a incorporação imobiliária, realizando venda de uma das unidades aos autores na data de 01/08/2011.

A
sseveram ainda, que
todos os prazos contratualmente estabelecidos foram descumpridos pelas apeladas, motivo pelo qual são devidos os danos materiais e morais.

A
dianto que alcancei compreensão diversa da sentença.

Em primeiro, porque
o processo nº
0004292-12.2009.8.08.0035,
do qual é egressa a decisão
que determinou o embargo da obra do condomínio,
foi ajuizada no ano de 2009, ao passo que os autores adquiriam o imóvel na data de 01/08/2011 (p.105. Vol.1),
razão pela qual, quando da comercialização, os Apelados já tinham pleno conhecimento da possibilidade dos efeitos que o provimento judicial poderia retardar o início das obras e dificultar sua execução e, por consequência óbvia, atrasar a entrega do imóvel dos Apelantes.

C
omo bem ressaltado pelos nobres advogados dos Apelantes nas razões recursais,
as
A
peladas não só compraram um terreno sobre o qual pendia ação judicial que as impedia de edific
á-lo
, como também não tomaram qualquer tipo providência no sentido de san
á-lo
antes de começar a divulgar e comercializar o empreendimento imobiliário.

O mínimo que se poderia esperar das Apeladas era, no ato da celebração da compra e venda, cientificar os Apelantes sobre as consequências que a decisão proferida no processo nº
0004292-12.2009.8.08.0035
poderiam causar nos prazos avençados para entrega do imóvel, inclusive, considerando o largo lapso entre os ajuizamentos das demandas, promover a
readequação do
s prazos e demais condições do
contrato de promessa de compra e venda antes de apresentá-lo aos Recorrentes.

Destarte,
devidamente comprovada a criação da falsa expectativa no
s

Apelantes da entrega do imóvel na data programada
, a atrair a
responsabilidade das Apeladas
, recaindo, assim, na prática vedada de publicidade enganosa (art. 37, § 1
º
, CDC) e no descumprindo dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC).

Ademais, entendo que o embargo da obra também não pode ser oposto ao promitente comprador, uma vez que se trata de intercorrência inerente à atividade de construção civil, totalmente previsível, inserindo-se, portanto, na atividade empresarial da parte ré, que deve suportar os riscos daí decorrentes.

A propósito, os Tribunais pátrios :

CONTRATO – Promessa de compra e venda de imóvel - Arguição de ilegitimidade passiva afastada - Apelante participou da relação negocial entre as partes - Se houve sub-rogação dos direitos e obrigações à incorporadora Tríade, ambas as empresas integram a cadeia de consumo - Responsabilidade solidária reconhecida - Art. 7º, parágrafo único, do CDC -
Atraso na entrega da obra - Fato incontroverso - Embargo da obra não configura caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do TJSP
- Hipótese de culpa exclusiva das rés - Devolução imediata e integral do valor pago - Admissibilidade - Súmula 543 do STJ - Danos morais configurados pelo excesso do atraso na entrega - Além disso, autor marcou casamento contando com a entrega do imóvel na data prevista, o que não ocorreu - Fixação em R$ 10.000,00 - Viabilidade - Precedentes jurisprudenciais - Honorários de advogado - Sucumbência recíproca - Manutenção - Sentença mantida - Honorários recursais majorados – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10877266420158260100 SP 1087726-64 .2015.8.26.0100, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2020)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC) APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067117-10.2019.8 .17.2001 APELANTES: MARILIA DE MOURA COSTA E OUTRO APELADOS: QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. E OUTRO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS . CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR . DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. RECURSO REPETITIVO DE TEMA 971 . STJ. SUCUMBENCIA MÍNIMA. RECONHECIDA. A hipótese fática trata de rescisão da compra e venda de unidade imobiliária em face do atraso na entrega da obra pela construtora .
A suposta ocorrência de falta de materiais, paralisação de meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos serviços públicos, embargos das obras pelo poder, etc., não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora/incorporadora.
Demonstrada a responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso, impõe-se a devolução dos valores pagos, em única parcela, conforme reza a súmula 543 do STJ. Cabível a inversão da cláusula penal compensatória estipulada exclusivamente em desfavor das adquirentes, como entende o STJ no Recurso Repetitivo de Tema 971 . Sucumbência mínima reconhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0067117-10.2019.8 .17.2001, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por Marília de Moura Costa e Mabel de Moura Costa para condenar a construtora ao pagamento da multa de 10% sobre o valor pago, corrigida pela tabela do ENCOGE e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do arbitramento, como também reconhecer a sucumbência mínima das adquirentes. Recife, data da certificação digital. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - AC: 00671171020198172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO - EMBARGO DA OBRA - CULPA DE TERCEIRO - NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DIRETO DO DANO - PRECEDENTE DO STJ. 1 - "A culpa de terceiro não exime o autor direto do dano do dever jurídico de indenizar, mas tão somente lhe assegura o direito de ação regressiva contra o terceiro que criou a situação determinante do evento lesivo" (REsp n. 1.328 .901/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014).
2 - A apelante não provou que o embargo do loteamento ocorreu por culpa exclusiva do ente público. As irregularidades na aprovação do loteamento, como também os danos ambientais e urbanísticos, são também de responsabilidade da recorrente. Assim, considerando que o risco do empreendimento é integralmente da apelante, ela responde perante os adquirentes dos lotes pelo embargo ocorrido
.(TJ-MG - Apelação Cível: 50013672320218130382, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HOLDING AFASTADA . DANO MORAL REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. TRATANDO-SE AS RÉS DE EMPRESAS CONTROLADA E CONTROLADORA, ONDE O CONSUMIDOR DE BOA FÉ ACREDITAVA SE TRATAR DE UM EMPREENDIMENTO DE AMBAS, COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA APARÊNCIA, DEVE SER AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA HOLDING.
O EMBARGO DA OBRA É FATO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NÃO PODENDO SER TRANSFERIDO PARA O CONSUMIDOR PARA AFASTAR PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUA
L. [...].
(Apelação Cível, Nº 50398528820178210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dulce Ana Gomes Oppitz, Julgado em: 20-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50398528820178210001 PORTO ALEGRE, Relator: Dulce Ana Gomes Oppitz, Data de Julgamento: 20/03/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Assim, na espécie, considerando
que previsto para até dia 30/06/2014
o prazo de conclusão e entrega da
obra, consoante o campo 06 do contrato de promessa de compra e venda (p.109; Vol.1), bem como o prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias
1
estabelecido,
a entrega do imóvel deveria ocorrer até 30/12/2014, razão pela qual,
considerando que efetivada apenas na data de 28/05/2015 (p.409, Vol.2), comprovada está a mora dos Apelados.

De registrar, outrossim, que
prevalece neste
órgão fracionário
entendimento
no sentido de validade
da cláusula de tolerância da prescindibilidade
de
comprovação de justificativa
para sua aplicabilidade
.

C
onfira-
s
e
:

[...].
1. A cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega de imóvel não é abusiva, devendo ela ser considerad
a
independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do STJ e do TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130292427, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

[...].
2. Não há como olvidar que este eg. TJ/ES tem manifestado que é plenamente válida a estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170287383, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

[...].

1 O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula contratual que prevê o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160126602, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Como repercussão da mora dos Apelados, firmou o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos que “
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
(Tema 996)

Portanto, de rigor o restabelecimento da liminar deferida e confirmada no julgamento de agravo de instrumento nº 0042604-81.2014.8.08.0035
2
, obrigando-se as Apeladas ao pagamento de aluguéis a partir do prazo em que configurada a mora na entrega do imóvel, ou seja, 30/12/2014.

A seguir, é entendimento uníssono das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça apenas o mero atraso na entrega do imóvel não enseja a indenização por danos morais.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANO MATERIAL PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996/STJ. DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE ATRASO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 2 (dois) anos, ainda não há notícias da entrega do imóvel, o qual foi adquirido para fins de moradia." [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.293/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023) [...].(AgInt no AREsp n. 2.647.948/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO. NÃO CUMPRIMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ALTERAÇÃO. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.197.931/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

No caso, entendo que a situação a que foi submetida os Apelantes transborda o mero inadimplemento contratual, porquanto os fatos que conduziram ao atraso na entrega do imóvel eram de pleno conhecimento das Apeladas quando da pactuação, comercializando as unidades imobiliárias com a violação da boa-fé objetiva já na fase de tratativas, sem contar
a frustração, a ansiedade e angústia sofrida pelos Apelantes com a pendência judicial que poderia retardar ainda mais a consecução do negócio jurídico pactuado, tornando-se concorrente aos fatos que remeteram ao descumprimento contratual.

Não se pode olvidar que
aquisição de um imóvel,
principalmente com o objetivo de nele se inciar um núcleo familiar, é
objeto de desejo de todo e qualquer cidadão brasileiro, o que não pode ser desprezado para a aferição da existência ou não do dano.

Quanto ao valor da indenização,
considerando as peculiaridades do caso, especialmente a violação manifesta a boa-fé objetiva e ao direito a plena informação aos Apelantes sobre os embaraços então existentes no empreendimento, que são agravantes aptos a potencializar o menoscabo aos direitos de personalidade dos Apelante, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
é
suficiente para compensar o dano suportado pelos autores, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade.

P
or todo o exposto,
conheço e
dou provimento ao
recurso, para reformar integralmente a sentença objurgada, de forma a restabelecer a tutela de urgência confirmada por este colendo órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento

nº 0042604-81.2014.8.08.0035,
que determinou o pagamento de aluguel mensal aos Apelante
s
, bem como condenar solidariamente as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
acrescidos de juros de mora e correção monetária nos termos do art.405 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ.

A correção monetária deverá obedecer ao Parágrafo único do art.389 do Código Civil, ao passo que
os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024,
pela Selic, obedecido o Parágrafo único do art.406 também do Código Civil.

Face ao provimento do apelo, inverto a sucumbência, modificando a sua base de cálculo para o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (STJ - Tema 996).

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PRECEDENTE AO CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE - ART.273, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO- ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR - ALUGUÉIS DEVIDOS - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - GREVE E EMBARAÇO JUDICIAL - PREVISIBILIDADE PELO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos legais, a tutela antecipada deve ser deferida, sob pena de se impedir a fruição dos benefícios proporcionados pelo direito da parte que, a priori, apresentam-se como verossimilhantes, à luz da prova existente e que infira dano de difícil reparação, sendo desnecessária a citação do réu, inteligência do art.273, inciso II do Código de Processo Civil, sujeitando-se à cassação em situações excepcionais, como no caso de evidente ilegalidade e teratologia, estas não configuradas no recurso em apreço. 2. Exigir-se dos promitentes compradores a juntada prévia das despesas com alugueis ou outras extraordinárias que são reflexas ao atraso do empreendimento é formalismo pragmático exacerbado que não encontra ressonância na processualística moderna, exegese que se atribui ao fato de que, nos casos de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de atraso na entrega da obra, o prejuízo do promitente-comprador é presumido, inclusive com respaldo no disposto dos artigos 186 c⁄c 927 do Código Civil, razão pela qual a sua imposição não exige previsão contratual expressa. 4. Eventuais greves do setor de construção civil e embaraços na construção oriundos de decisões judicias são fatores que se inserem no risco da atividade desenvolvida, não constituindo argumento capaz de infirmar a responsabilidade do promitente vendedor pelo cumprimento do contrato. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035149005213, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 20/01/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.